Tribunal: STF
Processo: RE 1575403
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE DE DEPENDENTE. PROXIMIDADE ENTRE O LOCAL DE LOTAÇÃO E SUA RESIDÊNCIA. NÃO COMPROVADA EFETIVA NECESSIDADE DO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA MANUTENÇÃO DO ADEQUADO TRATAMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE SUA DEPENDENTE.



    1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pleito de remoção da autora, servidora do IFCE, do campus de Caucaia para o campus de Fortaleza. A apelante alega: 1) a sentença não observou o laudo pericial judicial em sua integralidade e pontos específicos, uma vez que este afirma a necessidade de sua remoção para manter-se próxima de sua genitora como parte importante do tratamento; 2) o perito atestou que a convivência da promovente com a sua genitora auxilia diretamente no tratamento da doença desta (Alzheimer), bem como que sua atual lotação é um obstáculo ao atendimento das necessidades da sua genitora, ressaltando se tratar de uma pessoa idosa e debilitada, a qual precisa de intenso acompanhamento para as atividades mais básicas do seu cotidiano; 3) considerando que sua genitora é sua dependente e consta em seu assentamento funcional, o caso em debate se enquadrada no inciso III do art. 36 da Lei 8.112/1990, sendo sua remoção um direito subjetivo e, uma vez preenchidos os requisitos, a Administração tem o dever jurídico de promover o seu deslocamento horizontal dentro do mesmo quadro de pessoal; 4) é inaceitável a postura adotada pelo Instituto promovido, com a criação de obstáculo à sua transferência provisória, uma vez que busca salvaguardar a saúde e preservar a vida de sua genitora, sendo sua pretensão amparada no art. 226 da CF/88.



    2. Do que se depreende dos autos, a autora é técnica em audiovisual do IFCE no campus de Caucaia, mas reside em Fortaleza com sua mãe, atualmente com 83 anos, e requereu sua remoção para aquela capital com base no art. 36, III, b , da Lei 8.112/90 ( a pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da Administração, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta médica oficial ), em razão de sua genitora ser, consoante narrado na inicial, portadora da doença de Alzheimer em estágio avançado, além de ter sofrido um acidente doméstico que resultou na fratura do fêmur, razão pela qual teve que se submeter a um procedimento cirúrgico no dia 17/11/2021, de modo que seus problemas de saúde impedem a demandante de trabalhar fora de Fortaleza, já que necessita dar uma assistência maior para sua mãe, devendo estar ao seu lado na maior parte do tempo, o que se demonstra inviável, na atual circunstância, quando tem de se deslocar diariamente para outro município para exercer suas atividades laborais. No respectivo processo administrativo, foi informado que não foi possível a realização da avaliação pericial da servidora e de sua dependente por junta médica oficial por não ter sido apresentada a declaração emitida pela Coordenadoria Regional de Saúde da Secretaria do Estado do Ceará (CRES) da microrregião onde está localizado o campus de lotação da servidora, atestando a inexistência de tratamento adequado para a patologia identificada na rede pública do município de lotação da servidora.



    3. A perícia judicial, feita em 17/11/2023, concluiu que a mãe da apelante é portadora da Doença de Alzheimer, com dependência importante de terceiros para as atividades da vida diária, tendo a filha como principal cuidadora (...), sendo bastante relevante a sua proximidade para o acompanhamento da sua genitora, bem como para eventuais intercorrências no manejo diário. Em resposta aos quesitos formulados, o médico perito informou que ela apresenta total dependência para realização das atividades da vida diária , mas não necessita de cuidados médicos permanentes , e que faz avaliações a cada 2 meses e exames semestrais. O experto também respondeu afirmativamente às indagações se a convivência (..) com a sua filha auxilia no tratamento da doença , se vem recebendo atendimento médico especializado na cidade onde reside e se o fato da autora trabalhar em Caucaia é um obstáculo ao acompanhamento das necessidades da sua genitora, mais do que se estivesse lotada no IFCE, campus Fortaleza, exercendo a mesma jornada de trabalho. 4. Na sentença, o juiz singular ponderou que mesmo a mãe da demandante sendo portadora da doença de Alzheimer, "com dependência importante de terceiros para as atividades da vida diária, é possível resolver os casos de enfermidade ao transferir o familiar necessitado de cuidados de saúde para o local de lotação da servidora pública" , tendo ainda destacado que "a mãe da servidora faz avaliações médicas a cada 2 (dois) meses e exames semestrais" , para, em seguida, concluir que "o atual local de trabalho da autora, situado na região metropolitana de Fortaleza, não impede a continuidade do tratamento médico de sua genitora" . Ao julgar os embargos de declaração da ora apelante, o magistrado a quo ratificou que "apesar do laudo pericial, foi considerado que não restou demonstrado que o tratamento da genitora da autora só possa ser prestado na cidade de Fortaleza" e que "para a remoção em tela seria necessária a comprovação também de que o tratamento de tal moléstia não pudesse ser realizado no local de lotação do servidor".



    5. Apesar de a perícia judicial ter apontado a relevância da proximidade da apelante para o acompanhamento da sua genitora e de ter considerado que a recorrente trabalhar em Caucaia seria um obstáculo a este acompanhamento, afigura-se correto o entendimento do juiz singular de que, sendo na Região Metropolitana de Fortaleza, o atual local de trabalho da autora não impede a continuidade do tratamento nem que este não pudesse ser realizado em Caucaia, caso a demandante e sua mãe fossem morar lá, uma vez que as visitas médicas são feitas a cada dois meses.



    6. Além disso, dada a proximidade das duas cidades (16km), mesmo considerando o trânsito intenso, o ganho de tempo a ser obtido com a mudança de lotação não seria tão relevante a ponto de o indeferimento da remoção prejudicar o tratamento ou o acompanhamento da mãe da apelante. O parecer do perito judicial, nesse contexto, não foi suficiente para atestar a efetiva necessidade remoção da servidora para a adequada manutenção do tratamento de sua genitora.



    7. Apelação improvida. Os honorários advocatícios fixados na sentença em três mil reais devem ser majorados em 10%, com base no art. 85, § 11, do CPC (honorários recursais), ficando, porém, suspensa sua cobrança, por até cinco anos, enquanto perdurarem as condições que permitiram a concessão da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos IX, XXXVI e LV; 37, inciso VI; 93, inciso IX, 196; 226; e 230 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente